Tribunal: STF
Processo: ARE 1475948
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Pernambuco contra acórdão proferido, em juízo positivo de retratação, pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO PELO ÓRGÃO FRACIONARIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGENTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IPOJUCA. IRREGULARIDADES PERPETRADAS. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 642. COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. RETRATAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. No caso em epígrafe, o Estado de Pernambuco apresentou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da Sra. Nathalia Lins Lima de Barros, visando à cobrança de multa decorrente do Processo TC nº 1401785-4, no qual a Corte de Contas detectou atos praticados com irregularidade formal pela executada, então gestora de pessoal da Prefeitura de Ipojuca, aplicando-lhe multa de R$ 7.000,00 (sete mil) reais. 



    2. A decisão atacada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela ora apelada, extinguindo a execução de quantia certa proposta pelo Estado de Pernambuco, sob o argumento da ilegitimidade ativa ad causam, posto que seria do Ente Municipal a atribuição de cobrar tal débito. 



    3. Na data do julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Pernambuco, ainda havia sido julgado o Tema 642, assim, optou-se pelo entendimento majoritário do STJ e STF então vigente à época, no sentido de que, sendo o caso de multa decorrente de sanção imposta à ex-gestora pelas irregularidades cometidas, e não de ressarcimento ao erário público municipal, caberia ao ente público ao qual a Corte de Contas está vinculada, ou seja, o Estado de Pernambuco, a execução da dívida. 



    4. Contudo, em decisão recente, a maioria dos Ministros do Supremo, no julgamento do Tema 642, entendeu que o Município é o competente para ingressar com ação de execução, quando os danos foram causados por agente público municipal ao erário local. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". 



    6. A hipótese dos autos se amolda exatamente ao caso paradigma, posto que cuida de execução de multa imputada à agente pública municipal - gestora de pessoal da Prefeitura de Ipojuca – no tocante a atos de irregularidade formal, pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 



    7. Portanto, é clarividente a necessidade de modificar o Acórdão, a fim de adequá-lo ao entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no Tema 642, declarando-se a ilegitimidade do Estado de Pernambuco para promover a presente execução fiscal. 



    8. Recurso de Apelação desprovido, sentença mantida em sua integralidade, com sucedâneo no artigo 1.030, inciso II do CPC. 



    9. Decisão unânime.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se que no caso dos autos “há legitimidade do Estado de Pernambuco para executar a multa imposta pelo TCE na presente execução porque o seu valor NÃO SERÁ DESTINADO AO MUNICÍPIO LESADO, senão, ao contrário, ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas, de modo que a multa será revertida para órgão do próprio Estado”. 



    Requer, desse modo, que seja realizado “o necessário distinguishing entre o leading case enfrentado por este E. STF no julgamento do tema 642 e o arcabouço normativo que assegura a legitimidade ativa do Estado de Pernambuco no exame confrontativo com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual, a Lei Estadual nº. 12.600/2004, em seu art. 73, III”.



    O 2° Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco não conheceu do novo recurso extraordinário por decisão assim fundamentada:



    “(…) Pois bem. Sem maiores delongas, observo que o recurso extraordinário em epígrafe não reúne condição de admissibilidade ante o seu não cabimento no presente estágio processual.



    Isso porque, de acordo com a jurisprudência pacífica do e. STF, não se afigura cabível a interposição de novo recurso excepcional, “ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal”, contra acórdão decorrente de juízo de retratação viabilizado pela sistemática de repercussão geral.”



    Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Decido.



    Preceitua o art. 1.041 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.”



    No caso, para se adequar ao objeto do recurso extraordinário, foi proferido novo acórdão, aplicando a tese fixada no Tema 642 da repercussão geral, não restando questões remanescentes.



    Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPCP). 



    Nessa sistemática, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema de precedentes. 



    Aplicando essa orientação, destacam-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil.



    1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC).



    2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.370.036/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 



    1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.069.780/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/1/23).



    “DIREITO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO . NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível novo recurso extraordinário em face de decisão que, em juízo de retratação, aplica a sistemática da repercussão geral. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.460.997/DF-AgR, Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), DJe de 9/1/24).



    Destaco que a competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de novo recurso extraordinário para a Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente